Tribunal: TJMT
Processo: 0014723-55.2011.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014723-55.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVACIR RODRIGUES (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), KELVIN WESLEY SANTOS DE MORAES - CPF: 038.789.971-59 (APELANTE), WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILHELM CARLOS TOMESS (APELADO), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – RÉU QUE DETINHA POSSE POR MAIS DE 07 ANOS, ALICERÇADA EM LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA ÁREA CONFERIDA PELO INTERMAT, PROVENIENTE DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER POSSUIDOR OUTRO IMÓVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação reivindicatória possui como pressupostos a propriedade do autor e a posse injusta do réu.

Na hipótese, em que pese o autor tenha demonstrado ser proprietário do imóvel, não logrou êxito em provar a posse injusta do réu, que, aliás, longe disso, está legitimada por Licença de Ocupação da Área, conferida pelo INTERMAT, e, portanto, exercida de inquestionável boa-fé, circunstância que obsta a procedência da ação reivindicatória.

É inviável o reconhecimento da configuração da prescrição aquisitiva, por meio da usucapião arguida na defesa, quando não comprovado o preenchimento de todos os pressupostos embasadores da procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Evacir Rodrigues
e por
Kelvin Wesley Santos de Moraes,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Reivindicatória, ajuizada pelo
Espólio de Carlos Wilheim Tomess
, representado pela inventariante
Marta Jatczak
, para que a parte autora seja imitida na posse do LOTE 32 descrito na inicial, localizado no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 15/22. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão da justiça gratuita deferida na sentença.

Irresignados, os apelantes alegam que o recorrente
Kelvin Wesley Santos de Moraes
é o legítimo proprietário do imóvel em questão, constituído pelo Lote no 32, da Gleba Formigueiro, com área de 3.3767 hectares, situada no Município de Várzea Grande/MT.

Asseveram que os documentos acostados aos autos comprovam que a posse da área reivindicada exercida tanto tempo pela Senhora
Eunice Matias de Carvalho
, que, em 2004, ela conseguiu a Licença de Ocupação, documento este emitido pelo Intermat.

Dizem que, de posse desse expediente, exercendo seu direito de detentora do imóvel, em 2008, a Senhora
Eunice
vendeu o lote ao Sr.
Valter José dos Reis Pinto
, mediante a celebração de contrato de compra e venda, juntado aos autos, que, posteriormente, em 14/02/2011, foi vendido ao requerido
Kelvin Wesley
.

Asseveram que o imóvel em questão é uma propriedade rural e não urbana, como foi tratado nos autos, devendo ser aplicada a regra da prescrição aquisitiva relativa à usucapião especial rural do artigo 1.239 do Código Civil, enfatizando que, conforme disposição do artigo 1.244 do referido
Codex,
aplicam-se à usucapião as mesmas causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição aplicáveis ao devedor na relação jurídica obrigacional previstas na Lei Substantiva Civil.

Argumentam que tiveram o reconhecimento da posse exercida por 07 (sete) anos, preenchendo, assim, o requisito do tempo da posse para a obtenção da propriedade, por usucapião, uma vez que o prazo legal é de 05 (cinco) anos, conforme artigo 1.239 do Código Civil, e não possuem nenhum outro imóvel conforme se comprova a Certidão de Busca de Bens Imóveis juntada aos autos.

Ao final, pugnam para que seja julgada improcedente a ação, com o reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor ou, alternativamente, pelo reconhecimento do direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel, que, ao longo de mais de 07 (sete) anos, suportou investimentos que ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 77250965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Espólio de Carlos Wilheim Tomess
, representado pela inventariante
Marta Jatczak
, ajuizou esta ação reivindicatória, inicialmente, em face de
Eunice Matias de Carvalho
, objetivando o reconhecimento da legitimidade do título dominial do imóvel descrito na inicial como urbano, consistente no Lote no 32, do Residencial São Carlos, localizado no Município de Várzea Grande/MT, registrado na Matrícula no 4.926 do 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande.

Disse que, diante da dificuldade de levantar o nome dos ocupantes da área, ajuizou medida cautelar de antecipação de provas, que tramitou perante a 2a Vara Cível daquela Comarca (autos de no 240/2006), a fim de identificar os invasores.

Asseverou que, então, de posse dos nomes, ajuizou esta ação reivindicatória.

Importante registar, neste momento, que a ação petitória foi ajuizada em face
Eunice Matias de Carvalho
, pessoa esta que foi identificada, pelo laudo pericial elaborado na referida medida cautelar de produção de provas (id. 77250956 - Pág. 34/39), como sendo a ocupante da área reivindicada, de acordo com informações levantadas pelo perito, junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT.

Todavia, em cumprimento ao Mandado de Citação extraído dessa ação petitória, o Oficial de Justiça se dirigiu ao imóvel reivindicado e, lá, promoveu a citação do Sr.
Evacir Rodrigues
(
id. 77250957 - Pág. 35, fls. 86), que, na ocasião, informou que a Sr.
Eunice
não residia no local, mas sim no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Assim, com a efetivação do ato citatório, o ora apelante
Kelvin Wesley
tomou conhecimento da ação e ingressou, espontaneamente, nos autos, mediante a apresentação de contestação (id. 77250957 - Pág. 36/42, fls. 87/93), alegando, em resumo, ser legítimo proprietário da área litigiosa, ocasião em que, também, pugnou pela improcedência da ação petitória, suscitando, ainda, a usucapião como matéria de defesa, motivando, assim, a alteração do polo passivo da ação (id.

77250958 - Pág. 11, fls. 107) .

Na mesma oportunidade, colacionou a Licença de Ocupação da Área, situada no lugar denominado Gleba Formigueiro, Lote 32, com área de 3,3767 hectares, situado no Município de Várzea Grande, que foi concedida pelo INTERMAT à Sra.
Eunice Matias de Carvalho
, em
02/09/2004
, originada de Autos de Processo de Regularização de Posse, conforme especificado no referido documento, que, inclusive, informa, em seu bojo, que o título definitivo, apto a substituir a mencionada licença de ocupação, encontrava-se em fase de registro. (Id. 77250958 - Pág. 4, fls. 100)

Também juntou o “Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural”, por meio do qual demonstra que, em
26/02/2008
, a Sra.
Eunice Matias de Carvalho
vendeu a área ao Sr.
Valter José dos Reis Pinto
, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), documento este que contou, inclusive, com firma reconhecida em cartório, conforme se infere ao id. 77250958 - Pág. 6/8 (fls. 102/104).

Mais adiante, por meio do petitório de id. 77250962 - Pág. 4, o requerido
Kelvin Wesley,
ora apelante, comprova que, em
14/02/2011
, adquiriu o imóvel em questão do Sr.
Valter José dos Reis Pinto
, por meio da celebração do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural (id. 77250962 - Pág. 14 e 15, fls. 159/160), pelo valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); documento este que também contou com assinatura, mediante firma reconhecida em cartório.

Todavia, ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Como cediço, a ação reivindicatória de imóvel possui natureza dominial, cuja procedência está atrelada ao preenchimento de 03 (três) requisitos essenciais, a saber: a prova da propriedade do demandante, a posse injusta do bem vindicado e a perfeita individuação do imóvel.

Encontra amparo no “caput” do artigo 1.228 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(...)

Acerca da ação reivindicatória, assim prelecion Arnaldo Rizzardo:

“Esta é uma ação real, exercitável erga omnes, que objetiva a retomada da coisa de quem quer que
injustamente a detenha
. [...]. Segundo é proclamado, trata-se de ação do proprietário sem posse contra o possuidor não proprietário, ficando a cargo do primeiro a prova do seu domínio e a
posse injusta do segundo
.

Decorre ela da parte final do art. 1.228 do Código, que assegura ao proprietário o direito de reaver os seus bens de quem
injustamente os possua
. Funda-se no direito de sequela, armando o titular do domínio de meios para buscar o bem em mãos alheias, retomá-lo do possuidor e recuperá-lo do detentor. Visa o proprietário a restituição da coisa, seja imóvel ou móvel, eis que perdido se encontra o jus possessionis, pedindo que se apanhe e retire a mesma, que se encontra no poder ou na posse de outrem, sem um amparo jurídico.
(RIZZARDO, Arnaldo, Direito das Coisas, RJ, Forense, 2013, p. 230). – Sem grifo no original

Por sua vez, os artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil traz a definição do que vem a ser “posse justa”, na acepção civilista:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé,
salvo prova em contrário
, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Nessa perspectiva, resta evidente a falta do requisito da posse injusta exercida pelo réu, capaz de alicerçar a procedência da pretensão formulada nesta demanda reivindicatória.

Com feito, como relatado anteriormente, a posse exercida pelo réu está amparada na cadeia possessória, inaugurada pela Licença de Ocupação da Área, concedida pelo INTERMAT à Sra.
Eunice Matias de Carvalho
, em
02/09/2004
, cujo documento é derivado de legítimo procedimento de regularização fundiária, realizado pelo referido órgão estatal, responsável por promover executar a política estadual de regularização fundiária de áreas e assentamentos rurais, além de lotes e assentamentos urbanos informais.

Aliás, como também realçado anteriormente, a mencionada Licença de Ocupação da Área, frise-se, emitida pelo INTERMAT, informa, em seu bojo, que o título definitivo de propriedade da área, a ser conferido à então posseira, já se encontrava em fase de registro (id. 77250958 - Pág. 4).

Nesse contexto, analisando a cadeia possessória colacionada aos autos, consubstanciada nas sucessivas celebrações de contrato de compra e venda, tudo com origem na Licença de Ocupação da Área, conferida pelo INTERMAT à Sra.
Eunice Matias
, mostra-se inquestionável a justeza e a boa-fé da posse exercida tanto pelos antecessores do requerido, quanto por ele próprio, uma vez que amparada em documento oficial, emitido por órgão estatal responsável por promover e implementar as políticas de regularização fundiária de Mato Grosso, documento este que, inclusive, conferia ao réu a legítima expectativa de futura obtenção do título dominial da área.

Impende registrar que o imóvel aqui reivindicado, descrito pelo autor como Lote 32 do Residencial São Carlos, ou Loteamento Estância São Carlos ou, ainda, Gleba São Carlos, como apresentado no Laudo Pericial, extraído da Medida Cautelar de Antecipação de Provas no 240/2006, é destacado de uma área maior, de propriedade do autor, situada no lugar denominado “Formigueiro”, que, atualmente, encontra-se dividida em 89 (oitenta e nove) lotes, todos ocupados por terceiras pessoas, tudo indicando se tratar de área destinada pelo Governo do Estado para fins de regularização fundiária, a exemplo da área em discussão.

Assim, longe de injusta, a posse exercida pelo réu, ora apelante, é legitimada por documento oficial do Estado e, portanto, exercida de inquestionável boa-fé, circunstância que obsta a procedência da ação reivindicatória.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. A ação reivindicatória possui caráter eminentemente dominial, sendo indispensável a prova inconteste da propriedade do autor, a posse injusta do réu, a individuação do imóvel, suas limitações e confrontações. Ausentes o atendimento aos requisitos, deve ser julgada a improcedência do pedido.
(TJ-MG - AC: 10407060123418001 Mateus Leme, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE JUSTA COMPROVADA. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Sem o preenchimento dos requisitos específicos para a demanda reivindicatória,
em especial que o bem esteja injustamente em poder do réu
, a sua improcedência é media que se impõe (art. 1.228 do CC). 2. Não comprovado o vício apontado devem ser rejeitados os embargos declaratórios, eis que não atendidas as regras do art. 1.022, I, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ-GO - APL: 02125633520168090170, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 12/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE JUSTA DO APELADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO USUCAPIÃO ORDINÁRIO (ARTIGO 1.242, CC). HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. DESPROVIMENTO. 1 - A ação reivindicatória possui como pressupostos a propriedade do autor e a posse injusta do réu. Na hipótese, o apelante demonstrou ser proprietário do imóvel por conta da escritura, contudo,
não se desincumbiu do ônus de provar a posse injusta do réu
. 2 - Preenchidos os requisitos legais estabelecidos no artigo 1.242 do Código Civil, evidencia-se a possibilidade do reconhecimento da usucapião em favor do apelado e, de consectário, correto o ato decisório que julgou improcedente o pleito reivindicatório do apelante. 3 - Sem majoração dos honorários advocatícios na forma disposta no art. 85, § 11, CPC, porque arbitrados na instância originária em seu valor máximo (20%). 4 - Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-GO - APL: 00350942120098090049, Relator: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2019)

Todavia, a improcedência da ação reivindicatória, por si só, não conduz ao reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva, por meio da usucapião rural, arguida pelo apelante, como matéria de defesa, porquanto, para tanto, também se faz necessário o preenchimento de alguns pressupostos autorizadores da procedência do pleito.

Com feito, a rigor do que dispõe ao artigo 1.239 do Código Civil, será reconhecido o direito à aquisição da propriedade rural, de até 50 hectares, por meio da prescrição aquisitiva, àquele que comprove o exercício da posse sobre a área, por cinco (05) anos ininterruptos e sem oposição,

desde que já não seja possuidor de qualquer outro imóvel, seja este
rural
ou urbano. Vejamos:

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Na hipótese, a despeito de o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sobre área rural menor de 50 hectares, ter ficado sobejamente evidenciada nos autos, o requerido deixou de comprovar, em tempo oportuno, que não era possuidor de qualquer outro imóvel, deixando por fazê-lo apenas em sede recursal, providência que se mostra inadmissível, porquanto constitui requisito da petição inicial da usucapião rural.

Assim, pretendendo o réu, ora apelante, reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva, nos moldes aqui perseguidos, deve ajuizar ação própria, com o atendimento dos pressupostos exigidos para a consecução da tutela jurisdicional almejada, que, aqui, não se mostraram preenchidos, a tempo e modo adequados.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando, em parte, a sentença impugnada, apenas para julgar improcedente a ação reivindicatória, mantendo inalterada nos demais tópicos. Por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, promovo a redistribuição do ônus sucumbencial, para condenar cada parte ao pagamento, em favor do advogado da parte contrária, de 50% dos honorários advocatícios, os quais mantenho em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como à metade as custas e despesas processuais, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em relação ao apelante, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021